Tribunal: CARF
Processo: 15588.720436/2021-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15588.720436/2021-75
ACÓRDÃO
3102-002.890 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE COARACI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2014, 2015
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de
direito público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1%
(um por cento) sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e
das transferências correntes e de capital recebidas.
MULTA.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF N. 2
O CARF não pode, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade, o não
confisco, ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária
válida e vigente, na medida em que isso significaria nítida declaração,
incidenter tantum, de inconstitucionalidade desta norma.
Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil são apurados, no período de inadimplência, conforme taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia ou diligência, quando desnecessário ao convencimento
da autoridade julgadora, deve ser indeferido.
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.890 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720436/2021-75
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Jorge Luis Cabral, Karoline Marchiori de Assis, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01:
Tratam-se de contribuições para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público-Pasep, referentes aos anos de 2017 a 2019, conforme a Lei no
9.715 de 25/11/98, devidas pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com
base no valor mensal das Receitas Correntes Arrecadadas, Receitas de
Transferências Correntes Recebidas e Receitas de Transferências de Capital
Recebidas, no valor de R$ 1.035.431,04.
Tudo, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls. 20/30.
IMPUGNAÇÃO
Cientificada, a autuada apresentou sua Impugnação, fls. 1187/1258, asseverando,
em apertada síntese, que:
1 – Requer realização de perícia contábil para apuração dos valores reais com o
intuito de evitar o bis in dem, indicando a empresa contratada responsável pela
Contabilidade do Município para a execução do trabalho.
2 – Não foram contabilizados corretamente os valores relativos às receitas
derivadas dos convênios, para fins de exclusão da base de cálculo do PASEP.
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.890 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720436/2021-75
3
3 – O percentual de 75 % sobre o valor do principal, a título de multa, desrespeita
o princípio da razoabilidade e afronta o do não confisco, constitucionalmente
assegurados.
4 – A jurisprudência é pacífica no sentido de que a TAXA SELIC não pode ser
aplicada de forma cumulada com nenhuma outra espécie de juros, pois nela já
encontra incluída a correção e os juros compensatórios.
Ao final, requer:
A) que sejam apuradas de forma correta os valores a serem excluídos da base de
cálculo do PASEP as receitas derivadas de Convênio, contrato de repasses ou
instrumento congênere, bem como sejam apuradas corretamente os valores
relacionados as transferências de recursos da UNIÃO para complementação do
FUNDEB, com fulcro de excluir tais valores da base de cálculo do PASEP,
recompondo os cálculos de acordo com as deduções obrigatórias com os
respectivos valores devidos.
B) Outrossim, requer a redução da multa em razão da violação do princípio da
razoabilidade e violação ao princípio do não confisco estabelecido no artigo 150
inciso IV da Constituição Federal de 1988.
C) Produção de perícia contábil para averiguação do quantum debeatur em respeito
ao princípio do contraditório e ampla defesa nos termos preconizados na
Constituição Federal, art. 5o inciso LV, c/c o disposto no inciso IV do art. 16 do
Decreto 70.212 de 06 de março de 1972.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, por meio do Acórdão no
101-015.417, de 08 de julho de 2022, decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário lançado, conforme entendimento resumido na
seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2019
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP mensal, devidas pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa de ofício estabelecida em Lei.
A aplicação das multas decorre de dispositivo legal vigente, sendo defeso ao
órgão de julgamento administrativo analisar a sua constitucionalidade, matéria da
competência exclusiva do Poder Judiciário.
JUROS SELIC.
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.890 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720436/2021-75
4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
apurados, no período de inadimplência, conforme taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA Somente devem ser observados os
entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para os quais a lei atribua eficácia
normativa.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia ou diligência, quando desnecessário ao convencimento da
autoridade julgadora, deve ser indeferido.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O recorrente Município de Coaraci interpôs Recurso Voluntário, reiterando os
argumentos expostos na impugnação e pleiteando, em breve síntese, o seguinte:
IPSO FACTO, tecidas tais ponderações , requer o acolhimento da PRELIMINAR DE
TEMPESTIVIDADE com fulcro de possibilitar o CONHECIMENTO e por conseguinte o
PROVIMENTO do presente RECURSO VOLUNTÁRIO, conforme termos preconizados
no art. 35 do Decreto No 70.235 de 06 de março de 1972 para determinar que
sejam apuradas de forma correta os valores a serem excluídos da base de cálculo
do PASEP as receitas derivadas de Convênio , contrato de repasses ou instrumento
congênere, bem como sejam apuradas corretamente os valores relacionados as
transferências de recursos da UNIÃO para complementação do FUNDEB, com
fulcro de excluir tais valores da base de cálculo do PASEP, recompondo os cálculos
de acordo com as deduções obrigatórias com os respectivos valores devidos.
Outrossim, requer a redução da multa em razão da violação do princípio da
razoabilidade e violação ao princípio do não confisco estabelecido no artigo 150
inciso IV da Constituição Federal de 1988.
Em arremate, requer a Produção de perícia contábil para averiguação do quantum
debeatur em respeito ao principio do contraditório e ampla defesa nos termos
preconizados na Constituição Federal , art. 5o inciso LV, c/c o disposto no inciso IV
do art. 16 do Decreto 70.212 de 06 de março de 1972, indicando de já o expert
retro identificado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.890 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720436/2021-75
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
Considerando que, em seu Recurso Voluntário, a recorrente reproduz os
argumentos expostos na impugnação, e por entender que todas as alegações e matérias
controvertidas foram devidamente dirimidas no v. acórdão recorrido, transcrevo os fundamentos
expostos no r. decisum, adotando-os como razões para decidir, conforme autorizado pelo artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/99:
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP.
A base de cálculo da contribuição para o PASEP é dada pela Lei no 9.715/98:
Art. 2o A contribuição para o PIS/PASEP será apurada mensalmente:
(...)
III - pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no valor mensal das
receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e de capital
recebidas.
(...)
Art. 7o Para os efeitos do inciso III do art. 2o, nas receitas correntes serão incluídas
quaisquer receitas tributárias, ainda que arrecadadas, no todo ou em parte, por
outra entidade da Administração Pública, e deduzidas as transferências efetuadas a
outras entidades públicas.
Extrai-se da Lei no 4.320/64 os conceitos sobre as receitas que compõem a base de
cálculo da Contribuição para o Pasep devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno:
Receitas correntes: assim entendidas todas aquelas destinadas à manutenção e ao
funcionamento dos serviços dos órgãos da Administração Direita e Indireta;
Transferências correntes: recursos financeiros recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado, quando destinadas a atender a despesas de manutenção
e funcionamento;
Transferências de capital: recursos financeiros recebidos de outras pessoas de
direito público ou privado, quando destinados à formação de um bem de capital.
DOS CONVÊNIOS
A Impugnante afirma que
...não foram contabilizados corretamente os valores relacionados as receitas
derivadas dos convênios para efeito de exclusão da base de cálculo do PASEP,
motivando a designação de prova técnica contábil para apuração dos valores
efetivamente transferidos a título de transferências voluntárias.
Verifica-se, conforme planilhas de cálculo de fls. 11/19, que foram deduzidos da
base de cálculo os valores relativos a “Transferências Voluntárias da UNIÃO e do
ESTADO (Convênios, contratos de repasse ou instrumentos congêneres de objeto
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.890 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720436/2021-75
6
definido)”, devidamente demonstrados na coluna (4) do quadro sob o título
“Demonstrativo Receita Orçamentária enviado pela Prefeitura”.
Estabelece o Decreto 70.235/1972, por meio do inciso III do seu artigo 16:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993) (grifamos)
(...)
Vê-se, portanto, que, ao impugnar o lançamento, o contribuinte deve demonstrar
os pontos de sua discordância.
Assim, deveria ter apontado todos os valores deduzidos com os quais discorda ou
aqueles que, porventura, não tenham sido deduzidos.
Desta forma, estando a apuração das contribuições ao Pasep perfeitamente
demonstrada e embasada nos documentos comprobatórios de fls. 33/1027,
inconteste o lançamento.
DA MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO E DESPROPORCIONAL
A multa discutida refere-se àquela aplicada aos lançamentos de ofício, quando
advém de um procedimento fiscal, não se confundindo com a multa moratória,
devida quando o cumprimento da obrigação dá-se de forma espontânea.
Assim, é correto o enquadramento legal da multa de ofício, no percentual de 75%,
descrito no Demonstrativo de Multa e Juros de Mora, fls. 7/9.
Trata-se do artigo 44, inciso I da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no
11.488/07, que aqui se transcreve:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
A Impugnante afirma que a multa aplicada não é razoável e tem caráter
confiscatório, conforme jurisprudência citada, desrespeitando o princípio do Não-
Confisco previsto na Constituição Federal.
A esse respeito, limita-se a esclarecer que este órgão julgador deve apenas
verificar a legalidade do lançamento praticado, sem se afastar da validade das
normas jurídicas que lhe servem de fundamento.
As hipóteses que excepcionam tal regra e que, portanto, permitem o afastamento
de lei vigente à época dos fatos geradores, vêm expressamente prescritas no
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.890 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720436/2021-75
7
artigo 26-A, do Decreto 70.235/72. Todavia, elas não se ajustam ao presente caso.
Verbis:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional,
lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
(...)
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar
no 73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República,
na forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Portanto, o julgador, exercendo atividade vinculada, não pode furtar-se à
aplicação da norma por entendê-la inconstitucional, inconveniente ou inoportuna.
Assim, encontrando-se o Auto de Infração amparado na legislação vigente, não se
pode, no julgamento administrativo, afastar a aplicação das multas sob o
fundamento de inconstitucionalidade.
DOS JUROS. TAXA SELIC.
A Impugnante alega que, de acordo com a jurisprudência, a taxa SELIC não pode
ser aplicada de forma cumulada com nenhuma outra espécie de juro.
Entretanto, vê-se que não ocorreu aplicação da taxa Selic de forma cumulada com
qualquer outro tipo de correção.
Em relação aos juros aplicados, calculados pela taxa Selic, há que se citar,
primeiramente, o Código Tributário Nacional (CTN), que em seu art. 161
determina:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa
de um por cento ao mês.(grifamos)
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.890 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720436/2021-75
8
(...)
A Lei no 8.981, de 1995, que trata dos pagamentos de tributos e contribuições
arrecadados pela Secretaria da Receita Federal, não pagos nos prazos previstos na
legislação tributária, assim dispõe:
Art. 84. Os tributos e contribuições sociais arrecadados pela Secretaria da Receita
Federal, cujos fatos geradores vierem a ocorrer a partir de 1o de janeiro de 1995,
não pagos nos prazos previstos na legislação tributária serão acrescidos de:
I – juros de mora, equivalentes a taxa média mensal de captação do Tesouro
Nacional relativa à Divida Mobiliária Federal Interna; ...
§ 1o Os juros de mora incidirão a partir do primeiro dia do mês subseqüente ao do
vencimento, e a multa de mora, a partir do primeiro dia após o vencimento do
débito;
§ 2o O percentual dos juros de mora relativo ao mês em que o pagamento estiver
sendo efetuado será de 1,0 %;
A seu turno, a Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, artigo 13, determina:
Art. 13. A partir de 1o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do
parágrafo único do art. 14 da Lei no 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação
dada pelo art. 6o da Lei no 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei no
8.981, de 1995, o art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea “a.2”, da Lei
no 8.981, de 1995, serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Da análise dos artigos supracitados, infere-se que a utilização dos percentuais
equivalentes à taxa referencial Selic, para fixação dos juros moratórios, está em
conformidade com a legislação vigente. Há autorização legal específica,
preconizada pelo art. 161, § 1o do CTN.
Nesse sentido é a Súmula no 4 do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF):
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Ainda, os juros moratórios foram, adequadamente, aplicados e capitulados nos
termos do artigo 61, § 3o, da Lei n° 9.430, de 1996, c/c § 3o do artigo 5o da mesma
lei. In verbis:
Art. 5o [...]
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic, para títulos federais,
acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo mês
subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o último dia do mês
anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.890 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720436/2021-75
9
(...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.(Vide Decreto no 7.212, de 2010)(...)§ 3o
Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subseqüente
ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no
mês de pagamento.
(...)
Assim, estando o lançamento dos juros de mora em perfeita harmonia com os
preceitos legais que regem a matéria, a exigência deve ser mantida.
[...]
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA
A Impugnante requer realização de perícia contábil
...para apuração dos valores reais com fulcro de evitar o bis in idem expressamente
vedado em nosso ordenamento jurídico, bem como salvaguardar o interesse
público...
Verifica-se, da análise de mérito, que a realização de perícia, relativamente ao
auto de infração em questão, faz-se desnecessária. Não se vislumbram motivos
que a justifiquem, pois todos os elementos necessários ao nosso convencimento
encontram-se presentes nos autos, sendo totalmente prescindível, nos termos do
art. 18 e 28 do Decreto 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748/1993)
(...)
Portanto, indefere-se o pedido.
Frise-se, por pertinente, que a recorrente não trouxe qualquer prova,
demonstração ou indício de que houve equívoco no cálculo do tributo devido, limitando-se a
trazer alegações genéricas, as quais não tem o condão de derruir o crédito tributário lançado, ou
justificar uma produção de prova pericial por este Órgão Julgador, por se tratar de ônus
probatório da própria recorrente, que sequer foi cumprido minimamente pela parte.
Da mesma forma, não é cabível invocar a proporcionalidade, a razoabilidade, o não
confisco, ou qualquer outro princípio, para afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, na
medida em que isso significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade
desta norma.
Fl. 1339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.890 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15588.720436/2021-75
10
Neste sentido, assim dispõe a Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
As alegações acerca da inconstitucionalidade da legislação tributária não são
oponíveis na esfera administrativa de julgamento, uma vez que sua apreciação foge à alçada da
autoridade administrativa de qualquer instância, não dispondo esta de competência legal para
examinar hipóteses de violação às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico
nacional.
Com efeito, a apreciação dessas questões encontra-se reservada ao Poder
Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos de constitucionalidade das normas
jurídicas deve ser submetida àquele Poder. Portanto, é inócuo suscitar tais alegações na esfera
administrativa, pois ao julgador é vedado não observar textos legais em vigor, sob pena de
responsabilidade funcional.
Estando previsto na lei a hipótese de aplicação da multa nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento de contribuição, e constatação de sonegação, fraude ou conluio, não
pode este colegiado admitir a não aplicação ou a redução da penalidade prevista, uma vez que se
estaria afastando a aplicação da lei, com base nos princípios supramencionados.
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso quanto às alegações de
violação a princípios constitucionais, rejeitar o pedido de produção de prova pericial, e, no mérito,
negar-lhe provimento.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de violação a princípios constitucionais. Na parte conhecida, voto por
rejeitar o pedido de produção de perícia contábil, e, no mérito, para negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1340
DF CARF MF
Original